Tribunal: TJDFT
Processo: 0718684-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Execução penal. Extinção da pena. Supressão de instância. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição em que se pede a progressão de regime prisional e a concessão de trabalho externo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedido ainda não formulado ao juiz da execução penal.
III. Razões de decidir
3. Pedido de progressão de regime e trabalho externo, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.